Tribunal: TJDFT
Processo: 0710819-65.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. DELITO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
1. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Demonstradas a materialidade e autoria dos crimes de violação de domicílio e ameaça, inviável a absolvição do réu.
2. A ameaça é delito formal e se consuma ainda que a vítima não tenha se intimidado ou não tenha ficado receosa do cumprimento da promessa de causar mal injusto e grave, não sendo exigida a real intenção do autor em fazer valer a sua promessa, sendo, assim, irrelevante perquirir sobre o ânimo interno do agente no momento dos fatos.
3. Conforme jurisprudência majoritária, na segunda fase da dosimetria da pena é aplicável a fração de 1/6 sobre a pena-base, sendo devida a sua redução no caso, diante da ausência de fundamentação idônea.
4. Em se tratando de réu portador de maus antecedentes e reincidente, impõe-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, ainda que a reprimenda definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos.
5. Apelação parcialmente provida.